Tribunal: TJSP
Processo: 2220568-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou o provimento ao agravo da telefônica ré e manteve a decisão de antecipação de tutela deferida na ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento dos serviços de telefonia fixa contratados pela autora com a qualidade esperada no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$40.000,00 – alegação da agravante de que

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou o provimento ao agravo da telefônica ré e manteve a decisão de antecipação de tutela deferida na ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento dos serviços de telefonia fixa contratados pela autora com a qualidade esperada no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$40.000,00 – alegação da agravante de que os serviços já foram regularizados em 16.10.2019 – informação até então inexiste nos autos – multa a ser exigida em eventual cumprimento provisório de sentença, apurando-se a circunstâncias do cumprimento ou não da liminar no prazo estipulado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2220568-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,,
é
embargado
STYLLUS
LEVANTAMENTOS DE DADOS LTDA. – ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36187
EDEC.No: 2220568-58.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
EMBDO. : STYLLUS LEVANTAMENTOS DE DADOS EIRELI EPP
*Embargos de declaração
Acórdão que negou o
provimento ao agravo da telefônica ré e manteve a
decisão de antecipação de tutela deferida na ação de
obrigação de fazer para determinar o fornecimento dos
serviços de telefonia fixa contratados pela autora com a
qualidade esperada no prazo de 48 horas, sob pena de
multa diária de R$200,00 até o limite de R$40.000,00
alegação da agravante de que os serviços já foram
regularizados em 16.10.2019 informação até então
inexiste nos autos multa a ser exigida em eventual
cumprimento provisório de sentença, apurando-se a
circunstâncias do cumprimento ou não da liminar no
prazo estipulado - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 116/120 que negou o
provimento ao agravo da telefônica ré e manteve a
decisão de antecipação de tutela deferida na ação de
obrigação de fazer para determinar que as rés
efetuassem o fornecimento dos serviços de telefonia
fixa contratados pela autora com a qualidade esperada
no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de
R$200,00 até o limite de R$40.000,00. Em suas razões de
declaração, alegou a agravante que o Acórdão considerou
para o improvimento do recurso a ausência de
esclarecimentos quanto à regularização dos serviços,
esclarecendo
que
esses
já
foram
plenamente
regularizados em 16.10.2019, pelo que pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento dos embargos para que seja apreciada a
matéria vergastada no agravo de instrumento.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, anotando-
se
inclusive
a
absoluta
generalidade
das
razões
recursais que, reitera-se, “... denotando até mesmo
desconhecimento
dos
próprios
termos
da
decisão
agravada, com incongruência ao sustentar que "... a
imposição de R$500,00 por obrigações cumpridas, é
verdadeiramente absurdo" (fls. 07), sem nada esclarecer
quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão.”
3. Ora, se o cumprimento da liminar
ocorreu ou não após o prazo estipulado pela decisão,
tal informação sequer estava nos autos, cabendo à
autora pleitear o que entender de direito em eventual
cumprimento provisório de sentença para execução da
multa cominatória.
4. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js